Tribunal: TJSP
Processo: 2239343-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Determinação de prosseguimento da ação com relação aos recorrentes por decisão anterior, contra a qual não houve interposição de recurso. Preclusão configurada. Recurso não conhecido, neste ponto. PENHORA DE BENS IMÓVEIS. Pretensão à revogação, ante a indicação de bens móveis. Existência de bens imóveis dados em garantia ao contrato firmado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Determinação de prosseguimento da ação com relação aos recorrentes por decisão anterior, contra a qual não houve interposição de recurso. Preclusão configurada. Recurso não conhecido, neste ponto. PENHORA DE BENS IMÓVEIS. Pretensão à revogação, ante a indicação de bens móveis. Existência de bens imóveis dados em garantia ao contrato firmado entre as partes. Exegese do artigo 835, § 3o, do Código de Processo Civil. Desconstituição da penhora dos bens móveis. Decisão mantida. Recurso não provido, na parte conhecida.